Tribunal: TJMT
Processo: 59295-55.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Órgão colegiado: Julgado em 07/02/2022
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
07/02/2022 17:50 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO TJMT 07/02/2022 • 18h 50' 34'' •
09:59
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
07/02/2022 - 18:50:34
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Nro do
80592951620188110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Juiz
JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada

Para o processo: 80592951620188110001 Órgão Judiciário : CUIABA SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
HONDA/CG 125 LUIZ CARLOS DA SILVA
NJR1704 MT TRANSFERENCIA 04/10/2021
FAN ES CARVALHO

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1